Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA MENSAL INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CONTRACHEQUES E EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob alegação de que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios comprometeria o sustento próprio e familiar do recorrente.
2. Os documentos juntados aos autos demonstram que o recorrente tem a renda líquida mensal de R$ 6.746,13 e contraiu diversos empréstimos com débito automático em sua conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se o recorrente faz jus à gratuidade de justiça requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
5. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
6. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF define como hipossuficiente a pessoa que tem renda mensal de até cinco salários mínimos, critério também adotado pelo TJDFT.
7. A renda líquida mensal do recorrente está abaixo do limite previsto na referida resolução, conforme comprovam os contracheques anexados aos autos.
8. Os extratos bancários evidenciam alto comprometimento da renda com empréstimos, demonstrando a alegada hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A parte que comprova ter renda mensal inferior ao limite estabelecido pela Defensoria Pública do DF e alto comprometimento financeiro com empréstimos bancários tem direito a justiça gratuita."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; e CF, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: Não há.